Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713242-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: A. P. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DAILANE DA COSTA SANTOS REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos autorais. O requerente alega, em síntese, que: 1) está atualmente com 6 anos de idade e possui diagnóstico de paralisia cerebral tetraespática por infecção congênita; 2) estava em tratamento com profissionais então conveniados à requerida, com os quais desenvolveu um vínculo terapêutico e apresentou resultados significativos na melhora de seu desenvolvimento; 3) por motivos alheios à sua vontade, os profissionais da área da saúde que faziam o seu acompanhamento e eram essenciais para o seu desenvolvimento, não fazem mais parte da rede credenciada da AMIL, tendo, então, iniciado tratamento com outros profissionais; 4) a continuidade do tratamento com tais profissionais não deu resultado positivo, ao contrário, o requerente começou a apresentar pioras no seu quadro de saúde, como perda do contato visual, estereotipias nos movimentos repetitivos, dentre outras complicações; 5) em razão do agravamento da situação do requerente, em nova consulta com a sua neurologista, esta entendeu que o acompanhamento do requerente só estava piorando com o atendimento de outros profissionais; 6) conforme relatório médico anexado, a neurologista infantil, Dra Ellen de Souza Siqueira, CRM-DF 18099, deixa clara a necessidade do prosseguimento do atendimento do requerente com as mesmas profissionais com as quais havia estabelecido vínculo terapêutico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a fim de que seja mantida a obrigação da AMIL de custear o tratamento do requerente com os profissionais por ele indicados. Com razão, inicialmente, o requerente. A apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória não tem efeito suspensivo, mas a eficácia da sentença pode ser suspensa se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC/2015 1.012 § 1o V § 4o). No caso, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão antecipatória de tutela recursal por mim proferida no AI no 0750589-85.2020.8.07.0000, a questão não trata simplesmente da obrigação do plano de saúde de custear tratamento fora da rede credenciada, mas de se verificar se a AMIL dispõe de profissionais equivalentes em seus quadros (Lei 9.656/98 17). E, de acordo com o relatório médico juntado pelo autor, houve significativa piora do seu quadro de saúde a partir do momento em que ele passou a ser atendido pelos profissionais da rede credenciada, o que justifica impor ao plano de saúde a continuidade do tratamento do requerente com os profissionais especializados com os quais mantinha vínculo terapêutico, dadas as peculiaridades do seu quadro de saúde. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público (ID 85925605 do processo originário): “Nos termos do art. 17 da Lei n.o 9.656/98, a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos tais como o plano de saúde réu implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. No caso em comento, reitera-se o parecer ministerial de ID 76389490, afirmando que, apesar de as profissionais que tratavam do autor terem sido desligadas por parte da empresa em que prestavam seus serviços, há impacto direto no serviço prestado pela Amil. Isso porque, de acordo com o relatório da neurologista responsável pelo requerente, essas profissionais detêm especialização bastante específica e essencial ao desenvolvimento da criança, além de terem desenvolvido com o autor algo essencial à complexidade e raridade de sua condição: o vínculo, que consiste em relação pessoal estreita e duradoura com o paciente. Veja-se: Todas estas profissionais citadas não fazem parte da rede credenciada da AMIL. Não há na rede credenciada da AMIL no DF, outros profissionais com essas qualificações com quem o paciente tenha vínculo adequado. Com outras profissionais, Andrey não evoluiu de forma adequada. Durante o período em que a criança ficou sem o acompanhamento com estas terapeutas, houve piora comportamental (com maior autoagressividade, aumento das estereotipias, acentuação intensa do bruxismo), motora (maior espasticidade e dor à movimentação do quadril) e do padrão de sono. Por este quadro, houve necessidade de introdução de medicação controlada, que antes Andrey não tinha fazia uso... (grifou-se). Observe-se que houve a efetiva tentativa de adaptação de Andrey com outros profissionais, mas sem sucesso. E não houve meramente estagnação de seu quadro, mas piora considerável, comportamental, motora e do padrão de sono, com necessidade de introdução de medicação controlada, da qual ele não fazia uso anteriormente. A seu tempo, a empresa ré não comprovou que tenha em seu quadro profissionais com especializações equivalentes àquelas das profissionais em questão. A única coisa que se comprova é que aqueles indicados pela requerida foram incapazes até mesmo de manter os avanços anteriormente obtidos pelo requerente. Frise-se: o autor passou a agredir a si próprio. É patente que a empresa ré oferecia o tratamento adequado ao autor e deixou de oferecê-lo. Estando demonstrado que os profissionais ofertados pelo plano réu não foram capazes de dar continuidade ao tratamento do autor e que sua saúde piorou substancialmente, vê-se que não há, nos termos do supracitado artigo 17 da Lei n.o 9.656/98, prestador equivalente, na Amil, às profissionais que sofreram descredenciamento. Impera destacar que é leviano argumentar que haja mera preferência do autor pelas ditas profissionais. Há que se lidar com o fato de que o autor iniciou tratamento com outros profissionais, conforme direcionamento da Amil, e que eles não foram capazes de prestar o serviço contratado. Ademais, alia-se à contínua regressão da qualidade de vida do autor a incapacidade financeira da genitora de arcar, mesmo que minimamente, com os gastos elevados do tratamento necessário, repise-se, necessário, o que se apreende de rápida comparação entre o poder aquisitivo alegado (benefício previdenciário mais “bicos” de manicure e cabeleireira) e os orçamentos das profissionais juntados aos autos. Além disso, a requerida deixou de esclarecer porque preferiu não credenciar as profissionais em questão, a despeito de se ter alegado nos autos que elas procuraram a ré para tanto. Ainda, deixou de comprovar que possui outros profissionais com as especializações necessárias, nos termos do apresentado pelo laudo médico do autor. Dos documentos juntados, denota-se que ainda há uma tendência grande à regressão dos benefícios anteriormente obtidos pelo autor, sabendo-se que a doença do requerente é extremamente incapacitante, rara e grave, de modo que a passagem do tempo agrava mais e mais sua condição. Assim, entende-se que, mesmo que a requerida venha a optar agora pelo credenciamento das profissionais, tal processo é permeado por etapas e exigências incompatíveis com a celeridade exigida para o caso, sendo necessário que a empresa ré arque com os custos do tratamento do autor até que o credenciamento das profissionais esteja completo, caso opte pelo recredenciamento. (...)” – Grifei Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a progressiva piora do seu quadro de saúde, conforme atestado pela neurologista que o acompanha. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo, a fim de restabelecer a tutela de urgência para determinar à requerida que continue a custear o tratamento do requerente com os profissionais que já o atendiam, até o julgamento da apelação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator